Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Não comporta conhecimento o agravo interno em que o agravante deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.021, §1o, do CPC.
2. No caso concreto, a agravante descumpriu típica obrigação processual, posto que sequer houve no agravo interno impugnação específica aos motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Agravo interno não conhecido.